Tribunal: TJSP
Processo: 1024014-57.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
COMPRA E VENDA. BENS MÓVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Concessão dos benefícios da justiça gratuita aos Réus (-pessoa natural e microempresa-). Legitimidade passiva do empresário individual. Não há uma bipartição entre a pessoa natural e a firma individual, pois ambas se fundem num todo único e indivisível com o nome da pessoa física, para todos os fins de direito Mérito. Controvérsia acerca da

Ementa:

COMPRA E VENDA. BENS MÓVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Concessão dos benefícios da justiça gratuita aos Réus (-pessoa natural e microempresa-). Legitimidade passiva do empresário individual. Não há uma bipartição entre a pessoa natural e a firma individual, pois ambas se fundem num todo único e indivisível com o nome da pessoa física, para todos os fins de direito Mérito. Controvérsia acerca da entrega das mercadorias, impugnada pelos Réus. Meros orçamentos, fazendo referência à duplicatas, sem a apresentação das notas fiscais e da prova de entrega das mercadorias. Ausência de outros elementos que demonstrem a relação jurídica entre as partes e o inadimplemento. Constituição em mora não comprovada. Sentença reformada. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001007421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024014-57.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
ANTONIO RAVENA DE SOUZA - ME e ANTONIO RAVENA DE SOUZA,
é apelado STARKE BRASIL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE
AUTO PEÇAS LTDA. - EPP.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1024014-57.2019.8.26.0554ldDnf

Voto
no

33495
2
Apelação Cível – no 1024014-57.2019.8.26.0554
Apelantes/Réus:
ANTONIO RAVENA DE SOUZA
ME e
ANTONIO RAVENA DE SOUZA
Apelada/Autora:
STARKE
BRASIL
IMPORTADORA
E
DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP
MM. Juiz de Direito: Sidnei Vieira da Silva
Comarca de Santo André 9a Vara Cível
Voto no 33495
COMPRA E VENDA. BENS MÓVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA.
Concessão dos benefícios da justiça gratuita aos Réus (-pessoa
natural e microempresa-). Legitimidade passiva do empresário
individual. Não há uma bipartição entre a pessoa natural e a firma
individual, pois ambas se fundem num todo único e indivisível com o
nome da pessoa física, para todos os fins de direito Mérito.
Controvérsia acerca da entrega das mercadorias, impugnada pelos
Réus. Meros orçamentos, fazendo referência à duplicatas, sem a
apresentação das notas fiscais e da prova de entrega das mercadorias.
Ausência de outros elementos que demonstrem a relação jurídica
entre as partes e o inadimplemento. Constituição em mora não
comprovada.
Sentença
reformada.
RECURSO
DOS
RÉUS
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de “ação de cobrança” ajuizada por
STARKE BRASIL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
EPP contra ANTONIO RAVENA DE SOUZA
ME e ANTONIO RAVENA DE
SOUZA, julgada procedente pela r. sentença (e-fls. 83/87), cujo relatório adoto,
para condenar os Réus ao pagamento da quantia de R$ 16.804,74, corrigida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1024014-57.2019.8.26.0554ldDnf

Voto
no

33495
3
monetariamente a partir do vencimento de cada parcela, e acrescida de juros
moratórios de 1% ao mês a partir da propositura da demanda. Em razão da
sucumbência, condenou os Réus ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios em favor do procurador da Autora arbitrados em 12%
sobre o valor da condenação.
Os Réus, inconformados, interpuseram o
presente recurso de apelação (e-fls. 103/109), tendo a Autora apresentado
contrarrazões às e-fls. 127/145.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou procedente ação de cobrança de crédito oriundo da
compra e venda de mercadorias.
A r. sentença, entendendo estar comprovada a
entrega das mercadorias em razão da confissão dos Réus, julgou procedente o
pedido inicial. Afastou ainda o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos
Réus.
Os Réus impugnaram a conclusão da r.
sentença, alegando fazer jus à concessão da gratuidade da justiça. Sustentaram
ainda a ilegitimidade do sócio pessoa física para figurar no polo passivo da
demanda. Quanto ao mérito, sustentaram que não houve confissão nem
comprovação da entrega das mercadorias, requerendo, portanto, a reforma da
sentença.
O recurso merece provimento.
Inicialmente, será apreciado o pedido de
reforma da sentença quanto à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
Verifica-se que o polo passivo é composto por
empresário individual e por firma individual(- microempresa-). Ocorre que não há
uma bipartição entre a pessoa natural e a firma individual, pois ambas se fundem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1024014-57.2019.8.26.0554ldDnf

Voto
no

33495
4
num todo único e indivisível com o nome da pessoa física, para todos os fins de
direito. Assim o situação financeira e o patrimônio jurídico a ser considerado é o
patrimônio da pessoa física.
Explica Sérgio Campinho aduz que:
“O
exercício da empresa pelo empresário individual se fará sob uma firma, constituída a partir
de seu nome, completo ou abreviado, podendo a ele ser aditado, designação mais precisa
de sua pessoa ou do gênero de atividade. Nesse exercício, ele responderá com todas as
forças de seu patrimônio pessoal, capaz de execução pelas dívidas contraídas, vez que o
Direito brasileiro não admite a figura do empresário individual com responsabilidade limitada
e, consequentemente, a distinção entre patrimônio empresarial (o patrimônio do empresário
individual afetado ao exercício de sua empresa) e patrimônio particular do empresário,
pessoa física” (in O Direito de Empresa à Luz do Novo Código Civil, 9a ed., Renovar, 2008,
p. 12).
Na hipótese dos autos, para fins da concessão
dos benefícios da justiça gratuita à Corré, pessoa jurídica (-firma individual-), deve
ser considerado o patrimônio do Corréu, pessoa natural, e a sua situação
financeira. Os documentos juntados referentes ao Corréu, pessoa natural, foram:
comprovante de sua renda (fl. 158), comprovante de atraso no pagamento de
financiamento habitacional (fls. 164/165) e declaração de imposto de renda do
último exercício (fl. 168/179), que demonstram o seu estado de hipossuficiência (-
pobre na acepção legal-).
Assim, os Réus fazem jus aos benefícios da
justiça gratuita.
Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva
do Corréu ANTONIO RAVENA DE SOUZA, pessoa física, diante do acima exposto,
demonstra a sua legitimidade passiva.
Em relação ao mérito a r. sentença deve ser
reformada.
Isso porque a prova documental produzida nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1024014-57.2019.8.26.0554ldDnf

Voto
no

33495
5
autos, não comprova o recebimento pelo Corréu, pessoa natural, das mercadorias
objeto da cobrança judicial
Com efeito, os documentos de fls. 21/36 são
meros orçamentos, que fazem referência à duplicatas, mas não foram
acompanhados das notas fiscais com assinatura do recebedor ou qualquer
documento que comprove a efetiva entrega das mercadorias.
O “relatório de recebimento” de fl. 37, por sua
vez, não traz qualquer assinatura do recebedor das mercadorias.
A prova documental produzida pela Autora é
unilateral, não se prestando à comprovação dos fatos constitutivos de seu direito,
sendo certo que, com a controvérsia acerca da concretização do negócio jurídico,
incumbia à Autora o ônus probatório (CPC, art. 373, I).
Vale ponderar que a afirmação dos Réus, em
contestação, no sentido de que a Autora não deixou de lhes fornecer mercadorias
no momento de crise financeira, não tem o condão de caracterizar confissão acerca
da dívida “sub judice”, pois não houve reconhecimento expresso da dívida. Não
estando esclarecido se o fornecimento de mercadorias diz respeito ao objeto de
cobrança promovida nestes autos. Isso porque na mesma peça contestatória, os
Réus impugnaram expressamente a prova documental produzida pela Autora,
afirmando que os orçamentos apresentados não comprovam as vendas e a entrega
das mercadorias e não são aptos a embasar a ação de cobrança.
Desse modo, ausente a prova segura do
recebimento das mercadorias, bem como do inadimplemento dos Réus, visto que
sequer existe prova nos autos de sua constituição em mora, a improcedência do
pedido inicial era de rigor, ante à ausência de comprovação dos fatos constitutivos
do direito da Autora (CPC, art. 373).
Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1024014-57.2019.8.26.0554ldDnf

Voto
no

33495
6
“Ação de cobrança Transporte de mercadoria
Alegação de cerceamento de defesa Pretensão de produzir prova pericial Produção
desta prova que não foi devidamente justificada pela ré, de modo a evidenciar sua
pertinência e necessidade, apresentando simples pedido genérico para sua realização
Julgamento antecipado da lide que, nesta hipótese, não implica em cerceamento de defesa,
notadamente em razão dos demais elementos constantes dos autos
Alegação de
existência de compensação feita entre as partes em razão do roubo da mercadoria
transportada Questão levantada somente em alegações finais o que impossibilita sua
análise nesta oportunidade Matéria que deveria ter sido arguida em contestação Prova
de pagamento integral pelos serviços objeto de cobrança que não foi produzida pela ré,
cujo ônus lhe cabia Condenação ao pagamento pela prestação de serviços é medida que
não merece reparo, excluindo-se, contudo, o valor referente às notas fiscais ausentes,
bem como àquelas que não possuem assinatura de recebimento da mercadoria, sob
pena de enriquecimento ilícito da autora Incidência de correção monetária a partir do
vencimento das notas fiscais e dos juros de mora a partir da citação, nos termos da Lei
6.899/81 e art. 240 do CPC Recurso da ré parcialmente provido.” (TJSP; Apelação
Cível 1009965-89.2017.8.26.0292; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador:
14a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/10/2019; Data de Registro: 24/10/2019)
“Apelação cível - ação de cobrança
compra e
venda de marmitas - resultado, na origem, de improcedência - ausência de prova acerca
da respectiva entrega
inicial instruída com notas fiscais sem assinatura do
recebedor em seus canhotos - prova do fato constitutivo do direito a cargo da autora,
nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do que não se
desincumbira - sentença preservada - recurso improvido.” (TJSP; Apelação Cível
1001243-39.2018.8.26.0322; Relator (a): Tercio Pires; Órgão Julgador: 34a Câmara
de Direito Privado; Foro de Lins - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/04/2020;
Data de Registro: 22/04/2020)
“AÇÃO DE COBRANÇA. EMISSÃO DE NOTA
FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO E ENTREGA DAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1024014-57.2019.8.26.0554ldDnf

Voto
no

33495
7
MERCADORIAS. INEXISTÊNCIA DE CANHOTO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS
ASSINADO. ÔNUS DA AUTORA. ART. 373, INC. I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
Tratando-se de cobrança de nota fiscal sem assinatura no canhoto pelo recebedor
das mercadorias, documento produzido unilateralmente, cabe à autora a
comprovação do fato constitutivo de seu direito quando negada a aquisição e
entrega dos bens pela demandada (art. 373, inc. I, do CPC), Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1013228-14.2013.8.26.0020; Relator (a): Gilberto Leme;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora
do Ó - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2017; Data de Registro:
22/11/2017)
“AÇÃO DE COBRANÇA - Duplicata protestada
acompanhada de nota fiscal eletrônica, apresentada sem assinatura do recebedor no
canhoto
Provas que não são aptas ao acolhimento da pretensão - Havendo
controvérsia sobre a prestação de serviço, cabia a autora a prova do fato constitutivo
de seu direito, do que não se desincumbiu Recurso provido para julgar improcedente a
ação.”
(TJSP; Apelação Cível 1004337-67.2014.8.26.0408; Relator (a): Lígia Araújo
Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Ourinhos - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 08/11/2016; Data de Registro: 09/12/2016)
Com o provimento do recurso de apelação
quanto ao mérito, a r. sentença deve ser reformada, com inversão da sucumbência
que passa a ser integral da Autora, que arcará com as custas e despesas
processuais, mais honorários advocatícios do procurador dos Réus arbitrados em
10% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos Réus, para REFORMAR
EM PARTE a r. sentença, para conceder a gratuidade da justiça aos Réus, mantida
a legitimidade passiva do Corréu, pessoa natural, e, no mérito, JULGAR
IMPROCEDENTE a ação. Com a inversão da sucumbência, a Autora arcará com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1024014-57.2019.8.26.0554ldDnf

Voto
no

33495
8
custas e despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais do
procurador dos Réus arbitrados em 10% sobre o valor dado à causa corrigido.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora